Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603066-17.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS COM FACEBOOK E COMBUSTÍVEIS.
RECOLHIMENTO DO VALOR GASTO COM FEFC AO TESOURO
NACIONAL. VALOR E PERCENTUAL BAIXOS. GASTOS COM PESSOAL.
AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO DO SERVIÇO E DA JUSTIFICATIVA DO
PREÇO CONTRATADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR IRREGULAR AO
TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES COM PERCENTUAL
DIMINUTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. A omissão de despesas e de receitas, identificadas mediante
procedimentos de circularização de dados da Justiça Eleitoral, é
irregularidade grave, pois pressupõe indício de trânsito de recursos fora da
conta bancária de campanha, afetando a confiabilidade e transparência das
contas apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE).

1.1. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento
constitui sobra financeira, na forma do art. 35, § 2º, I da Resolução nº
23.607/19 do TSE. O saldo remanescente de impulsionamento não utilizado,
do percentual pago com recursos FEFC, deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional. Precedentes desta Corte.

1.2. A existência de despesas com combustíveis, pagos com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida
comprovação, enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma
Num. 43869093 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/05/2024 15:01:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051915011020000000042824900
Número do documento: 24051915011020000000042824900
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/05/2024 12:32:28

do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada à comprovação idônea, como por meio de contrato, que
contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e
artigo 60 da Resolução n º 23.607/2019 do TSE. Precedente desta Corte.

2.1. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação da justificativa do preço praticado e, tendo em vista que o
pagamento foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento da Campanha, é cogente a devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 7

Inteiro teor:
22/05/2024
Número: 0603066-17.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - NILSON DE JESUS PIRES
FALAVINHA - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 NILSON DE JESUS PIRES FALAVINHA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
NILSON DE JESUS PIRES FALAVINHA (REQUERENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43869093
19/05/2024
15:01
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.383

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603066-17.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 NILSON DE JESUS PIRES FALAVINHA DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: NILSON DE JESUS PIRES FALAVINHA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS COM FACEBOOK E COMBUSTÍVEIS.
RECOLHIMENTO DO VALOR GASTO COM FEFC AO TESOURO
NACIONAL. VALOR E PERCENTUAL BAIXOS. GASTOS COM PESSOAL.
AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO DO SERVIÇO E DA JUSTIFICATIVA DO
PREÇO CONTRATADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR IRREGULAR AO
TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES COM PERCENTUAL
DIMINUTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. A omissão de despesas e de receitas, identificadas mediante
procedimentos de circularização de dados da Justiça Eleitoral, é
irregularidade grave, pois pressupõe indício de trânsito de recursos fora da
conta bancária de campanha, afetando a confiabilidade e transparência das
contas apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE).

1.1. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento
constitui sobra financeira, na forma do art. 35, § 2º, I da Resolução nº
23.607/19 do TSE. O saldo remanescente de impulsionamento não utilizado,
do percentual pago com recursos FEFC, deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional. Precedentes desta Corte.

1.2. A existência de despesas com combustíveis, pagos com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida
comprovação, enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma
Num. 43869093 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/05/2024 15:01:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051915011020000000042824900
Número do documento: 24051915011020000000042824900
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/05/2024 12:32:28

do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada à comprovação idônea, como por meio de contrato, que
contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e
artigo 60 da Resolução n º 23.607/2019 do TSE. Precedente desta Corte.

2.1. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação da justificativa do preço praticado e, tendo em vista que o
pagamento foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento da Campanha, é cogente a devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, aplicando-se como parâmetro para fixação do teto de gastos a todos
que desempenharam a mesma função o valor da média simples.

3. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando o total das irregularidades for inferior a 10% da
movimentação financeira de campanha. Precedentes desta Corte.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 15/05/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Nilson de Jesus Pires
Falavinha, filiado ao partido Republicano da Ordem Social - PROS, candidato não eleito
ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2022.
Num. 43869093 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/05/2024 15:01:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051915011020000000042824900
Número do documento: 24051915011020000000042824900
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/05/2024 12:32:28

O candidato obteve 2.665 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 168.052,00, sendo R$
150.990,00 de recursos financeiros (R$ 1.000,00 próprios, R$ 990,00 de pessoas físicas,
R$ 150.000,00 do partido, oriundos do FEFC) e R$ 16.062,00 de recursos estimáveis em
dinheiro (R$ 2.000,00 de pessoas físicas e R$ 14.062,00 do partido, originários do FEFC).
Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43223754).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela aprovação das contas com ressalvas (ID 43785943), apontando as seguintes
inconsistências: a) omissão de gastos eleitorais, atinentes a impulsionamento no
Facebook e com combustíveis; e b) irregularidades nas despesas realizadas com
recursos do FEFC.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com
ressalvas, considerando o baixo percentual das inconsistências apontadas (ID 43792313).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

II. No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Omissão de despesas:

Foram identificadas divergências relativas às despesas constantes da
prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Num. 43869093 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/05/2024 15:01:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051915011020000000042824900
Número do documento: 24051915011020000000042824900
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/05/2024 12:32:28

Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, contrariando o que dispõe o artigo 53, I, "g" da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, que estabelece o seguinte:

O artigo 53, I, "g", da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I - pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser
indicativo de possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste
modo, importar no uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete
a lisura e a confiabilidade da prestação de contas eleitorais.

a.1) Impulsionamento de conteúdos no Facebook:

O setor técnico indicou que foi emitida uma nota fiscal eletrônica no CNPJ de
campanha do prestador de contas pelo fornecedor Facebook Serviços Online do Brasil
Ltda. No montante de R$ 2.387,98, tendo o prestador registrado gastos no montante de
R$ 2.280,00, como bem se observa:

Em manifestação o prestador argumentou que (ID 43604164):

Especificamente em relação aos gastos com impulsionamento de conteúdos
contratados diretamente com provedor da aplicação de internet o artigo 35, § 2º, I e II da
Resolução nº 23.607/20419 do TSE, prevê que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste
artigo são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos
contratados e não utilizados até o final da campanha serem transferidos
como sobras de campanha:
Num. 43869093 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/05/2024 15:01:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051915011020000000042824900
Número do documento: 24051915011020000000042824900
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/05/2024 12:32:28

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do
FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.

No caso, o prestador declarou despesas com impulsionamento de conteúdo,
no valor de R$ 2.280,00. Entretanto, o setor técnico identificou a emissão de uma nota
fiscal referente ao serviço prestado, no valor de R$ 2.387,98, restando, portando, sem
comprovação o total de R$ 107,98.

A não comprovação do gasto com impulsionamento constitui sobra financeira,
na forma do artigo 35, § 2º, I da Resolução nº 23.607/19 do TSE acima mencionado.
Dessa forma, o valor de R$ 107,98 pago com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme vem
decidindo este TRE/PR em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. OMISSÃO DO DEVER DE INFORMAR O RECEBIMENTO DE
DOAÇÕES. TRANSFERÊNCIA ERRÔNEA PARA O PARTIDO DE
RECURSOS DO FEFC. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITOS PARA
IMPULSIONAMENTO NO FACEBOOK. FEFC. SOBRA DO CRÉDITO
CONTRATADO. RECOLHIMENTO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE
PARA COMPROVAR A VINCULAÇÃO COM A CAMPANHA ELEITORAL.
USO INDEVIDO DE RECURSOS PÚBLICOS. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. RECOLHIMENTO.

(...)

5. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento
constitui sobra financeira, na forma do art. 35 § 2º, I da Resolução TSE
23.607/19. O saldo remanescente de impulsionamento não utilizado,
pago com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

6. Desaprovação das contas, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060347153, Acórdão,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 189,
Data 26/09/2023)

Contudo, tendo em vista que a irregularidade, no montante de R$ 107,98,
representa apenas 0,06% do total de recursos movimentados na campanha (R$
168.052,00), é possível a aposição de ressalva no ponto. Nada obstante, a falha deverá
Num. 43869093 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/05/2024 15:01:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051915011020000000042824900
Número do documento: 24051915011020000000042824900
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/05/2024 12:32:28

ser sopesada com as demais.

a.2) Gastos com combustíveis:

O setor técnico indicou no parecer de diligências que, relativamente aos
gastos com o fornecedor POSTO E CHURRASCARIA O CUPIM LTDA, na prestação de
contas em exame foram registradas despesas com combustíveis, no valor de R$
3.000,00, custeadas com recursos do FEFC, com a apresentação da nota fiscal nº 22665,
modelo 55. Entretanto, identificou-se que os cupons fiscais de modelo 65, que perfazem o
montante de R$ 2.575,09, não estão vinculados à nota fiscal nº 55. Veja-se:

Devidamente intimado para prestar esclarecimentos sobre a irregularidade
apontada no parecer de diligências, o prestador apresentou a nota fiscal nº 22665 (ID
43604173) e manifestação, asseverando que (ID 43604164):

Após manifestação do prestador, houve emissão de parecer técnico, no qual
constou o seguinte:

Tem-se, portanto, que referidos cupons fiscais acima indicados não estão
incluídos nos dados adicionais da nota fiscal de nº 22665, apresentada pelo prestador, de
modo que as inconsistências, no montante de R$ 2.575,09, restam mantidas. Isso, porque
as notas fiscais estão com informação de válidas (situação ativa) pelo órgão fazendário,
sem qualquer comprovação de cancelamento, tampouco esclarecimentos firmados pelo
fornecedor, nos termos do artigo 92, § 6º, da Resolução n° 23.607/2019 do TSE, que
assim prevê:

Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:

(...)

§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após
sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça
Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a comprovação de
cancelamento, junto com esclarecimentos firmados pela fornecedora ou pelo
fornecedor.

Dessa forma, tem-se que não houve a comprovação da realização de
despesas no valor de R$ 2.575,09 e, considerando que o seu pagamento foi realizado
com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a
devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
Num. 43869093 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/05/2024 15:01:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051915011020000000042824900
Número do documento: 24051915011020000000042824900
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/05/2024 12:32:28

23.607/2019 do TSE.

Apesar disso, a irregularidade, no valor de R$ 2.575,09, representa apenas
1,53% do total de recursos movimentados na campanha (R$ 168.052,00), sendo
suficiente a anotação de ressalva no ponto. Entretanto, a falha deverá ser sopesada com
as demais.

b) Irregularidades nas despesas realizadas com recursos do FEFC,
referentes à atividades de militância e mobilização de rua:

Constou no parecer conclusivo que foram identificadas inconsistências nas
despesas pagas com recursos do FEFC, em afronta ao disposto nos artigos 35, 53, II, "c"
e 60, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Devidamente intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador apresentou
manifestação informando que (ID 43784016):

Após manifestação, constou no parecer técnico de ID 43785943:

Assim, permaneceu a irregularidade referente à ausência de justificativa do
preço contratado.

Enviados os autos novamente à unidade técnica para que especificasse qual
foi o valor diário pago a cada contratado, sobreveio parecer técnico, no qual constou que
(ID 43801610):

Nos termos artigo 26, VII, da Lei das Eleições, são considerados gastos
eleitorais a remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais.

Rodrigo López Zílio leciona que "a atividade de militância e mobilização de
rua pode ser definida como toda forma de prestação de serviços que, de qualquer forma,
seja um catalizador de pedido de voto para candidato, partido ou coligação." (Direito
Eleitoral, 6ª ed. cap. 23).

Considerando que a contratação irregular de cabos eleitorais pode ocultar
uma dissimulada compra de votos, a análise dos documentos apresentados na prestação
de contas para comprovação dos gastos com pessoal deve ser feita com rigor
fiscalizatório, mormente quando utilizadas verbas públicas em campanha.

Em relação às despesas com pessoal, o artigo 35, VII, § 12, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, assim prevê:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

Num. 43869093 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/05/2024 15:01:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051915011020000000042824900
Número do documento: 24051915011020000000042824900
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/05/2024 12:32:28

(...)

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado.

Esta Corte já decidiu que, para a comprovação de gastos com pessoal, é
necessária a apresentação de contrato, o qual deve conter o detalhamento do serviço
prestado, bem como a comprovação do pagamento ao destinatário identificado. Nesse
sentido recente julgado desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI
N. 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO
PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL
EM DINHEIRO. AUSENTE INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO
DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM MONTANTE
CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E
NO ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
PAGAMENTO DE DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO
NO ARTIGO 40 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS
PROVENIENTES DO FEFC NÃO UTILIZADOS. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

(...)

9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada à comprovação idônea, como por meio de contrato, que
contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53, inciso II,
e artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes desta Corte.

(...)

(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Acórdão
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023)
Num. 43869093 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/05/2024 15:01:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051915011020000000042824900
Número do documento: 24051915011020000000042824900
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/05/2024 12:32:28

A comprovação de gasto eleitoral com a contratação de pessoal para prestar
serviços à campanha segue a regra específica do § 12 do artigo 35 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, do qual se extrai a obrigatoriedade do prestador em informar a
justificativa do preço contratado.

Esta Corte possui entendimento no sentido de que, ainda que seja
comprovado o pagamento ao destinatário e apresentado o contrato de prestação de
serviços, este deve conter o detalhamento do serviço prestado, inclusive com a indicação
da justificativa do preço contratado, como bem se observa:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A
RESPEITO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU
LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E
NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL.
IMPACTO PERCENTUAL POUCO EXPRESSIVO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.

(...)

3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a
identificação integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas
trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a justificativa
do preço contratado, inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao
atendimento dos limites quantitativos de contratação de pessoal.
Ademais, no recibo deve constar, dentre outros elementos, o endereço e
a assinatura do prestador de serviços.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 08/12/2022)

Na espécie, foram apresentados os contratos de trabalho (ID 43604165 e
seguintes) nos quais constou a informação de que os prestadores de serviços foram
contratados com carga horária de “6 horas diretas ou 8 horas com intervalo para almoço”,
sem a especificação da atividade desenvolvida.

Após intimação acerca da inconsistência, o prestador apresentou declarações
emitidas pelos prestadores de serviços (ID 43784020 e seguintes), nas quais constaram
que todos foram contratados para prestarem serviços de militância e mobilização de rua,
Num. 43869093 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/05/2024 15:01:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051915011020000000042824900
Número do documento: 24051915011020000000042824900
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/05/2024 12:32:28

não havendo qualquer diferenciação acerca das atividades desenvolvidas por cada um,
tendo sido indicada a função como sendo de prestador de serviços, incluindo-se a entrega
de santinhos e portar bandeiras.

Vê-se que as divergências indicadas pelo setor técnico não foram justificadas,
não tendo sido apresentado pelo prestador qualquer documento que comprove, indene de
dúvidas, que os contratados que mais receberam de fato exerceram funções diversas ou
estavam disponíveis por períodos superiores dos demais, vez que os contratos
apresentados não possuem diferenciação nesse sentido.

Desse modo, tendo como base o que foi decidido por essa Corte, na Sessão
de julgamento de 15/05/2024, o valor da média deve servir de parâmetro para fixação do
teto de gastos a todos que desempenharam a mesma função, posto que não há nos
autos informações que esclareçam os pagamentos desiguais.

Para melhor compreensão, portanto, faz-se necessário estabelecer o valor
diário médio pago a cada contratado, de modo que seja possível instituir um parâmetro
para fixação do teto de gastos a cada um que desempenhou a mesma função. Nos
termos do que identificou a unidade técnica, tem-se que o menor valor médio pago por dia
foi de R$ 332,53, como bem se observa:

Ademais, percebe-se que a última manifestação do prestador, após o parecer
Num. 43869093 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/05/2024 15:01:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051915011020000000042824900
Número do documento: 24051915011020000000042824900
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/05/2024 12:32:28

conclusivo, não contém informações e/ou documentos que alterem a conclusão pela
configuração das incongruências observadas. Na realidade, o que se evidencia das
próprias informações relatadas pelo prestador é a total ausência de critérios para o fim de
estabelecer as diferentes remunerações, restando não justificadas as discrepâncias
apontadas

Dessa forma, considerando que o pagamento das despesas foi realizado com
recursos do FEFC é cogente a devolução de R$ 10.737,36 ao Tesouro Nacional nos
termos do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

III. Em conclusão, não obstante o valor das irregularidades analisadas na
presente prestação de contas que perfazem o total de R$ 13.424,43 ultrapassar o valor
de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de contas como espécie de
'tarifação do princípio da insignificância' - elas representam aproximadamente 7,99% do
total de recursos utilizados na campanha (R$ 168.052,00), percentual inferior a 10%,
ensejando, portanto, a aprovação das contas com ressalvas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem decidindo o TRE em casos
análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
FEDERAL. LEI N° 9.504/1997 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019.
OMISSÃO DE GASTOS. IRREGULARIDADE GRAVE. CARACTERIZAÇÃO
DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. SOBRAS DO
FEFC. DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL

(...)

3. As irregularidades de valor diminuto, inferiores a 10% da
movimentação financeira de campanha, possibilitam a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

4. Contas aprovadas com ressalvas, com recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060260460, Acórdão, Relator(a)
Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 185, Data 21/09/2023)

– ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
R E L A T Ó R I O F I N A N C E I R O . R E G U L A R I D A D E . C O N T Á B I L .
CORRESPONDÊNCIA. RECEITAS. DESPESAS. MOVIMENTAÇÃO
Num. 43869093 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/05/2024 15:01:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051915011020000000042824900
Número do documento: 24051915011020000000042824900
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/05/2024 12:32:28

FINANCEIRA. SUCESSÃO. CONTRATOS. VOLUNTÁRIO. REMUNERADO.
AUSÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL. OMISSÃO. DESPESAS. PARCIAL.
IRREGULARIDADE. IMPACTO. QUANTITATIVO. DIMINUTO.
PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

(...)

5 – Falhas que comprometem percentual inferior a 10% da
movimentação financeira e permitem a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

6 – Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060272758, Acórdão, Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 185, Data
21/09/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de Nilson de
Jesus Pires Falavinha, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido
Republicano da Ordem Social – PROS, nas Eleições de 2022, com determinação de
devolução ao Tesouro Nacional de R$ 107,98, com fulcro no artigo 35, § 2º, I, R$
2.5379,09, conforme artigo 32, § 1°, VI, e R$ 10.737,36, nos termos do artigo 79, § 1º,
todos da referida Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme artigo 33, II, da Resolução nº
23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 43869093 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/05/2024 15:01:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051915011020000000042824900
Número do documento: 24051915011020000000042824900
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/05/2024 12:32:28

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603066-17.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 NILSON DE JESUS PIRES FALAVINHA DEPUTADO FEDERAL - Advogado
do INTERESSADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE:
NILSON DE JESUS PIRES FALAVINHA - Advogado do REQUERENTE: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator. A desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani declarou voto-vista.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.05.2024

Num. 43869093 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/05/2024 15:01:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051915011020000000042824900
Número do documento: 24051915011020000000042824900
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/05/2024 12:32:28